Tribunal: TJDFT
Processo: 0727347-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO PESSOAL. FORO DE COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO RÉU. ARTIGO 46, CAPUT, DO CPC. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ.
1. Em regra, a ação fundada em direito pessoal deve ser proposta no foro de domicílio do réu, consoante o art. 46, caput, do CPC.
2. Uma vez que o requerido tem domicílio no Juízo suscitado (Águas Claras-DF), incabível a declinação de competência para o Juízo suscitante (Taguatinga-DF).
3. A questão envolve competência territorial, que, como se sabe, tem natureza relativa, sendo que, em se tratando de incompetência relativa, em regra, não cabe conhecê-la de ofício pelo juiz (Súmula 33/STJ).
4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado – 3a Vara Cível de Águas Claras-DF.